Tribunal: STF
Processo: RE 90982
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
VEREADORES. EXTINÇÃO DOS MANDATOS, POR ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA,
PORQUE DEIXARAM, OS VEREADORES, DE COMPARECER A MAIS DE CINCO
SESSÕES ORDINARIAS. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE NOTIFICAÇÃO DOS DIAS E
HORARIOS DAS SESSÕES, DENTRO DO PERIODO ANUAL DE REUNIOES.
ILEGALIDADE DO ATO DECLARATORIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.